Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. EVIDENCIADO PELO EXAME TÉCNICO. PERÍCIA. INCONFORMISMO COM A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
2. Conquanto sob o domínio das leis consumeristas a hipótese em exame, não tem cabimento para o caso concreto a pretendida inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC), porque, não sendo benefício automático a ser conferido ao consumidor, exige demonstração de verossimilhança das alegações por ele aduzidas ou que esteja em condição de vulnerabilidade por hipossuficiência.
3. O exame técnico realizado e devidamente consubstanciado em laudo pericial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC) leva à convicção de ausência de erro médico e de nexo normativo por suposta omissão de cuidado.
4. Constatada pelo magistrado, a quem compete valorar os elementos probatórios reunidos aos autos, segundo apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, a ausência de imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição no laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo Juízo; inocorrente, ainda, falta de correspondência da perícia com a realidade do processo; mister reconhecer a higidez da prova técnica. Hipótese em que a discordância apresentada pela periciada ao trabalho do expert evidencia não mais que inconformismo com a prova que não atende a seu interesse.
5. Revelados suficientes os elementos de convicção reunidos, notadamente à luz da higidez de prova técnica produzida, que afastou a tese de erro médico, impõe-se o indeferimento do pedido de indenização.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.